Tribunal: TJDFT
Processo: 0751925-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751925-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão do Juízo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de execução de título extrajudicial (PJe n. 0034463-24.2013.8.07.0007), indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre saldo das contas PIS e FGTS do executado. Em suas razões, o recorrente alega que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis do devedor, requereu, como última alternativa, o envio de ofício à Caixa Econômica Federal, com o objetivo de obter informações sobre possíveis ativos financeiros em nome do executado. Argumenta que o pedido não visa a penhora imediata dos valores, mas apenas a obtenção de dados para instrução do processo executivo. Defende que a negativa da diligência impede a efetiva satisfação do crédito, contrariando o princípio da máxima efetividade da execução previsto no art. 797 do CPC. Ressalta que a expedição de ofício é medida corriqueira e admitida pela jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, para fins informativos, sem afronta à impenhorabilidade legal das verbas protegidas. Pontua que o conhecimento sobre a existência de tais valores pode auxiliar na verificação de indícios de ocultação patrimonial ou desvio de finalidade, sem configurar violação ao disposto no art. 833, IV, do CPC. Sustenta que impedir a diligência nesta etapa frustra o direito do credor e limita indevidamente o poder instrutório do magistrado, prejudicando o regular andamento da execução. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para evitar o arquivamento provisório do feito e o risco de prescrição intercorrente, bem como o provimento do recurso para que seja autorizada a expedição do ofício à Caixa Econômica Federal, garantindo ao exequente o exercício do direito de busca pela satisfação do débito. Preparo regular (ID 78750752). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa o imediato deferimento da diligência postulada, qual seja, expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para fins de obter informações sobre saldo das contas PIS e FGTS do executado. Na hipótese, embora a parte agravante tenha asseverado a existência do perigo de dano, a simples menção abstrata ao risco prescricional, sem demonstração objetiva e concreta de iminente prejuízo irreparável ou de difícil reparação, não preenche o requisito. Portanto, considero que eventual reconhecimento da viabilidade da diligência postulada pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator